Tribunal: TJMT
Processo: 1002470-67.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002470-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ROQUE VALTER KONRAD - CPF: 145.940.990-68 (AGRAVADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – REVISIONAL BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS UNILATERALMENTE – INÉRCIA – PRECLUSÃO – CÁLCULO HOMOLOGADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Embora o devedor tenha sido intimado para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo credor no procedimento de liquidação de sentença, optou pela inércia, de modo que age com acerto o Juiz ao homologá-los.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1002470-67.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

ROQUE VALTER KONRAD

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza
Paula Saide B. M. Casagrande
,

da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,

que, nos autos do
Cumprimento de Sentença em Ação Ordinária Revisional c/c Repetição de Indébito nº. 0001057-04.2010.8.11.0040
ajuizada por

ROQUE VALTER KONRAD
, homologou o laudo apresentado pela parte exequente e determinou a intimação da executada para realizar o pagamento, sob pena de multa de 10%.

Em suas razões recursais, o banco agravante aduz que a ação da origem se trata de “
ação revisional cumulada com repetição de indébito” na qual a parte autora, ora recorrida, pleiteia a revisão de todas as operações de crédito contratadas junto ao Banco nos 20 anos anteriores (a partir de março/1990). Em sua exordial, requereu a anulação de cláusulas que estabelecem juros moratórios superiores a 12% ao ano, encargos de inadimplência excessivamente onerosos e multa superior a 2%, pleiteou diferenças referentes a expurgos inflacionários (Plano Collor), além de requerer a repetição de eventual montante cobrado a maior pelo Banco, após a revisão pretendida. Formulou, ainda, pedido de indenização por danos morais
” (sic).

Assinala que o objeto do cumprimento de sentença diz respeito a sentença que “
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para fixar limites na cobrança de juros remuneratórios, de mora, multa e correção monetária, além de determinar a repetição de eventuais valores pagos indevidamente pelo autor, a ser apurado em liquidação de sentença
” (sic).

Afirma que “
Em petição de 25/09/2018, o adverso juntou laudo técnico, produzido unilateralmente, no qual restou apurado o montante de R$ 7.202.363,74, atualizado até 31/05/2018
” (sic).

Salienta que “
Em decisão proferida em 15/10/2018, o magistrado determinou a intimação do Banco para manifestar-se acerca dos cálculos apresentados pelo adverso, no prazo de 15 dias, bem como para indicar eventual valor que entende devido. Em 12/11/2018 o Banco peticionou pleiteando a dilação do prazo para manifestação acerca dos cálculos do adverso
” (sic), que, posteriormente, foi atualizado para R$16.246.318,07 (atualizado até 14/12/2023).

Ressalta que “
Decorridos quase 5 anos, em 04/09/2023, o magistrado proferiu a seguinte decisão (ID 127981850): “Intime-se o Sr. Perito Judicial para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a impugnação à proposta apresentada”
” (sic).

Sustenta que o exequente recorrido opôs embargos de declaração pleiteando “
a homologação dos cálculos por ele próprio apresentados, uma vez que o Banco não teria se manifestado acerca dos referidos cálculos
” (sic).

Discorre que “
Sobreveio, então, a decisão ora agravada na qual o magistrado de piso acolheu os embargos de declaração e homologou o laudo apresentado pela parte exequente, no valor de R$7.202.363,74 (em 31/05/2018), bem como determinou a intimação do exequente para apresentar cálculo atualizado do débito exequendo”
(sic).

Defende que a togada singular, “
ao homologar cálculo unilateralmente elaborado pela parte autora, ora recorrida, sem verificar a sua aderência à coisa julgada, labora em grave violação à coisa julgada, que ofende frontalmente as normas insculpidas nos art. 502 a 508, do CPC”
(sic).

Assevera que “
a ausência de qualquer das condições da ação é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida pelo juiz em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 485, §3º, do CPC” (sic), razão pela qual entende “impossível o início do cumprimento de sentença, uma vez que ausente a adequada liquidação prévia do julgado”
(sic).

Anuncia que
“a própria sentença exequenda determina, expressamente, que, eventual quantia a ser repetida ao autor deverá ser apurada mediante liquidação de sentença”
(sic).

Argumenta que
“a decisão recorrida que instaurou a fase de cumprimento de sentença sem a adequada liquidação do julgado ofendeu a coisa julgada e violou as normas insculpidas nos artigos 502 a 508, do CPC, e art. 5º, XXXVI, da CF”
(sic).

Esclarece que
“São mais de 30 (trinta) anos de atualização e de aplicação de índices, não sendo possível apurar através de um mero cálculo aritmético”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a extinção do cumprimento de sentença e a instauração da fase de liquidação, prevista nos artigos 509 e seguintes do CPC, com a designação de perito judicial para apuração do
quantum
devido (Id. 201212156).

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
em 19/02/2024, por esta Relatoria (Id. 202949158).

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que “
com o retorno dos autos da segunda instância, o Agravado postulou pela intimação do Agravante para apresentação dos documentos necessários a liquidação da sentença. Na oportunidade, postulou também pelo deferimento de prazo para que pudesse remeter os documentos que seriam apresentados pelo Banco a um profissional da área da contabilidade, a fim deste realizar os cálculos do montante devido para assim dar início a fase de liquidação de sentença
” (sic).

Afirma que “
o Banco Agravante foi intimado para apresentar os documentos solicitados na exordial (cédulas rurais pignoratícias, hipotecárias, cédulas de produtor rural, escrituras públicas de confissão de dívidas)
” (sic), entretanto, o agravante deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Salienta que depois disso, “
o Banco Agravante manifestou nos autos requerendo o prazo de 30 dias para apresentação dos documentos determinados, ID 118774254, p. 37, o que foi deferido no ID 118774254, p. 43
” (sic).

Defende que “
o Banco Agravante veio aos autos alegando a sua Ilegitimidade passiva, requerendo a denunciação da lide a União Federal e o reconhecimento da competência da justiça federal, juntados extratos aleatórios de operações que não guardavam relação com os solicitados
” (sic). Informa que os pleitos foram rejeitados.

Explica que “
diante da inércia do Banco Agravante em apresentar a documentação solicitada, o Agravado diligenciou nos CRI de Sorriso e região e encontrou algumas das cédulas firmadas entre as partes, remetendo-as ao profissional competente para elaboração dos cálculos, o que culminou com a apresentação do laudo pericial acostados
” (sic) e posteriormente, intimado para manifestar sobre o laudo, quedando-se inerte.

Descreve que “
nessa oportunidade o Agravado requereu então a homologação do laudo apresentado, ante a ausência de manifestação pelo Agravante
” (sic).

Ressalta que “
Ao dar início ao procedimento de liquidação de sentença com a apresentação o laudo pericial e documentos, o Agravado requereu expressamente ao juízo que fosse intimado o Banco Agravante, a fim deste impugnar/ou concordar/ ou ainda apresentar os documentos que entendesse pertinente a fase de liquidação de sentença
” (sic), entretanto, pediu prazo para manifestar sobre os documentos em 30 (trinta) dias.

Ato contínuo, “
a MM Magistrada determinou que a secretaria certificasse o transcurso do mesmo
” (sic). Em 17/01/2019 o agravante manifestou apenas quanto a verba honorária e “
nada manifestando acerca do laudo pericial e documentos acostados pelo Agravado
” (sic).

Sustenta que “
caso houvesse a impugnação por parte do devedor/Agravante e o Magistrado não pudesse decidir de plano, este poderia nomear perito, a fim de dirimir a controvérsia, conforme lhe faculta o artigo 510 do CPC
” (sic).

Assinala que “
O artigo 510 do CPC determina a nomeação de perito quando o Juiz não puder decidir de plano, o que não foi o caso
” (sic).

Expõe que “
O laudo pericial apresentado foi elaborado obedecendo estritamente o disposto no comando sentencial, porém, não tem nem como o Agravado defender a adequação do laudo a sentença, se o Agravante sequer se deu ao trabalho de apontar que o laudo não corresponde ao comando desta
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção do
decisum
(Id. 206333153).

Preparo devidamente (Id. 201272184).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ROQUE VALTER KONRAD
ajuizou o cumprimento de sentença em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, ora recorrente
, almejando inicialmente o pagamento dos honorários de sucumbência e a liquidação da sentença no que tange a revisão dos títulos de créditos bancários.

O executado agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução e pugnando pela remessa dos autos a Contadoria ou realização de perícia contábil.

O exequente agravado impugnou as teses arguidas, requerendo a extinção da execução com relação aos honorários após o levantamento do valor depositados nos autos, e ainda apresentou laudo pericial relativo à liquidação da sentença.

A impugnação ao cumprimento de sentença foi declarada intempestiva, fundamentando a Magistrada condutora do feito que o excesso da execução pode ser reconhecido de ofício, de forma que determinou a remessa do feito para Contadoria para manifestar sobre a verba sucumbencial, e quanto à liquidação de sentença, determinou a intimação do ora recorrente para manifestar quanto ao laudo apresentado ou indicar eventual valor que entende devido.

O banco executado agravante pugnou pela dilação do prazo de 30 (trinta) dias, argumentando a complexidade da demanda.

Posteriormente, o exequente agravado opôs embargos de declaração, sustentando que a parte adversa foi intimada e se manifestou por diversas vezes nos autos sem nada mencionar com relação ao laudo apresentado.

Apontou ainda que pleiteou a liquidação de sentença na data de 26/09/2018, apresentando laudo confeccionado nos termos da sentença pelo Economista Sr. Paulo Roberto de Oliveira do Amaral. Argumentou ainda que o banco executado agravante foi devidamente intimado na data de 19/11/2018 para manifestar concordância ou não com o laudo apresentado, e nada apontou a respeito do valor que entendia devido.

Dessa forma, sobreveio a decisão agravada que
homologou o laudo apresentado pela parte exequente agravada e determinou a intimação da executada recorrente para realizar o pagamento, sob pena de multa de 10%,
nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Dito isso, analisando detidamente o feito, verifico que não houve manifestação da parte executada acerca do laudo pericial juntado pelo exequente (id. 118774258 - Pág. 30 e ss) alusivo à liquidação de sentença, em que pese a determinação contida na decisão de id. 118775852 - Pág. 24-26, consoante se depreende da certidão de id. 118775852 - Pág. 67.

À vista desse contexto, diante da inércia do executado, HOMOLOGO o laudo apresentado pela parte exequente e, por conseguinte, declaro ser o exequente credor da quantia de R$ 7.202.363,74 (sete milhões, duzentos e dois mil, trezentos e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos), montante atualizado até 31/05/2018.

Dito isso, considerando o tempo transcorrido, intime-se o credor para que, no prazo de 10 dias, junte aos autos o cálculo atualizado do débito.

Na sequência, INTIME-SE a parte executada, para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o pagamento, sob pena de incidência de multa de dez por cento (10%) sobre o valor do mesmo e honorários advocatícios, consoante disposto no art. 523, §1º, do CPC.”

Pois bem. Denota-se que foi dada a oportunidade para a parte executada/agravante se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo exequente agravado, juntando aos autos o valor que entende como devido, sob pena de presunção da sua concordância.

Todavia, o recorrente manteve-se inerte, motivo pelo qual os cálculos da parte exequente foram homologados.

Sem embargo, segundo as circunstâncias apresentadas, a discussão sobre os valores apurados pelo exequente recorrido está preclusa, não sendo possível a reavaliação dos cálculos, nem mesmo para determinar nova apuração pela Contadoria do Juízo, afinal, por não impugnado, operou-se a preclusão temporal, a impedir rediscussão da matéria.

Nesse sentido, dispõe o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.000:

"Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer."

O executado, portanto, que, mesmo após intimado, deixa transcorrer o prazo para impugnar os cálculos elaborados pelo exequente, concorda tacitamente com seu teor, o que, por sua vez, permite sua homologação pelo juízo monocrático, não sendo possível sua discussão pela via recursal.

Portanto, como o agravante foi intimado para se manifestar sobre a liquidação de sentença instaurada, e como se manteve inerte, agiu com acerto o MM Juízo
a quo
ao homologar o cálculo, uma vez que, de fato, o banco executado se manteve inerte, o que atraiu a aplicação do instituto da preclusão.

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ALEGAÇÃO INFUNDADA –
INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE OS CÁLCULOS – INÉRCIA – HOMOLOGAÇÃO DA PERÍCIA – MANUTENÇÃO
– EXCLUSÃO APENAS DOS HONORÁRIOS JÁ QUITADOS NOS AUTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não ocorre violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório se a parte é regularmente intimada a se manifestar sobre os cálculos do contador sob pena de homologação e permanece inerte. Impõe-se a alteração da sentença no ponto que mantém no valor a ser liberado os honorários devidos ao advogado da apelada se já quitados na lide.”
(TJ-MT 00105785720168110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 11/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS - CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS EXEQUENTES – HOMOLOGAÇÃO – ANTERIOR AGRAVO QUE DETERMINOU APRECIAÇÃO APENAS DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO QUE DETERMINOU MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXECUTADA ACERCA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS- INÉRCIA
– POSTERIOR PEDIDO DOS EXECUTADOS PARA INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO E PENHORA – INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% DO ARTIGO 475-J DO CPC VIGENTE À ÉPOCA – NECESSIDADE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - REFORMA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o executado, devidamente intimado para se manifestar acerca dos cálculos apresentados pelos credores, fica inerte, age com acerto a decisão que homologa os cálculos, caso em que não há espaço para arguir excesso de execução. A questão acerca dos referidos cálculos precede à homologação pelo juízo, do cálculo apresentado pelos exequentes.
Contudo, como o executado foi intimado, mas deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação, é circunstância que evidencia preclusão.
No cumprimento de sentença, a incidência da multa instituída pelo art. 475-J, do CPC (aplicável ao caso), depende do trânsito em julgado da sentença condenatória e da intimação da parte, por seu advogado, para pagamento no prazo de 15 dias, para somente depois, se não houver quitação voluntária, incidir no cômputo do débito.”
(TJ-MT 10192640820208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2020
)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS –
CÁLCULO ELABORADO POR PERITO JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO – INÉRCIA DO AGRAVANTE - PRECLUSÃO
– INVIABILIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS CÁLCULOS - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. Na espécie, ainda que o agravante alegue que a manifestação do perito se limitou a manter incólume os cálculos que havia elaborado anteriormente, sobre os quais, já havia impugnado, sua inércia em atender ao comando do magistrado e manifestar-se novamente resultou na concordância tácita com os cálculos elaborados, levando à homologação dos cálculos e preclusão da matéria.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007122-74.2017.8.11.0000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 11/10/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2017)

Neste mesmo sentido, já se pronunciou outros Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DIALETICIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO -
INÉRCIA DO DEVEDOR - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR - MANUTENÇÃO
. - A apresentação dos fatos e fundamentos pelo quais a parte se insurge contra a decisão recorrida é suficiente para a observância do princípio da dialeticidade recursal - Verificando-se que o devedor foi intimado para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo credor no procedimento de liquidação de sentença, e optou pela inércia, age com acerto o Juiz ao homologá-los.”
(TJ-MG - AI: 03553315120238130000, Relator: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 01/08/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS -
INSURGÊNCIA CONTRA HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS - PRECLUSÃO - INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE OS CÁLCULOS
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Observando-se que a parte manteve-se inerte quando intimada para se manifestar sobre os cálculos periciais, não pode ela pretender insurgir-se contra eles em momento posterior, diante de decisão meramente homologatória dos cálculos, eis que configura a preclusão em torno das matérias que deveriam ter sido deduzidas anteriormente.- Decisão mantida. Recurso não provido."
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.078061-3/001, Relator (a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/05/2022, publicação da súmula em 02/ 06/ 2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter
in totum
a decisão agravada. Por consequência,
revogo
a tutela suspensiva deferida no Id. 202949158.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024